Tribunal: CARF
Processo: 10510.721399/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.721399/2013-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.864 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
SERHTEC EMPREENDIMENTOS, CONSULTORIA E SERVICOS GERAIS
EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Há de se indeferir o pedido de prova pericial quando se mostra desnecessário e
protelatório. Estando presentes nos autos os elementos para a formação da
convicção do julgador, tal pretensão não pode ser acatada.
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS
EMPREGADOS.
São devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados que prestam serviços à
empresa, conforme prevê o art. 22, incisos I e II, da Lei n.° 8.212, de 1991.
GILRAT AJUSTADO.
As alíquotas (1%, 2% ou 3%) em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho serão reduzidas em até
50% (cinquenta por cento) ou majoradas em até 100% (cem por cento), em
razão do desempenho da empresa em relação à sua respectiva atividade, aferido
pelo FAP.
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS.
São devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados que prestam serviços à
empresa.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS À OUTRAS ENTIDADES E
FUNDOS (TERCEIROS). INCIDÊNCIA.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a arrecadação e fiscalização
das contribuições devidas a Terceiros (Entidades e Fundos), conforme
preconiza o art. 3o, da Lei n.o 11.457, de 2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.721399/2013-92
Fl. 4231
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.864 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721399/2013-92

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar o
pedido de perícia e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado), Joao
Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 4169-4187) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) Os procedimentos fiscais realizados não consideraram créditos existentes
em favor da contribuinte e decorrentes de retenções por ela efetivadas em
notas fiscais, de forma que foram verificadas diferenças de recolhimento
equivocadas e, por isso, constituídos créditos indevidos em duplicidade,
conforme tabelas de fls. 4176 e 4177;
b) A contribuinte enviou todas as informações dos seus segurados por meio
de GFIP/SEFIP, que foram apresentadas à fiscalização juntamente com os
demais documentos a elas relativas em meio físico e digital. Por vezes
foram enviadas mais de uma GFIP por competência pois as contratantes da
contribuinte exigiam o envio de GFIPs individualizadas para cada
segurado. Verifica-se então que o auditor fiscal considerou apenas as
últimas GFIPs de cada competência, deixando indevidamente de
considerar os dados e informações que anteriormente foram enviados.
Conclui-se então que cabe a realização de perícia para verificar as
informações enviadas anteriormente e eventualmente sobrepostas por
GFIP/SEFIP mais recentes que tenham contemplado apenas um contrato.
É certo que todos os funcionários foram informados com as respectivas
bases de cálculo, de tal forma que não houve prejuízo à seguridade social
ou mesmo dolo da contribuinte, razão pela qual descabe a representação
fiscal para fins penais;
c) No que concerne ao AI/DEBCAD no 51.008.818-0, tem-se que as
retenções originadas das notas fiscais emitidas superam o valor do INSS
retidos dos empregados;
d) Houve a celebração de acordos trabalhistas da contribuinte em relação ao
pagamento de todos os funcionários da empresa - contratados pela UFRS
Fl. 4232
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.864 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721399/2013-92

e, boa parte, pela CHESF - quanto aos seus salários, verbas rescisórias e
contribuições previdenciárias, referentes às competências de 10 a 12/2012.
Portanto, inexiste crédito fiscal em relação a esse período e em relação à
competência de 13/2012, tendo em vista as datas das rescisões contratuais
(12 a 15/12/2012). Cabe então a realização de perícia também para
verificar os recolhimentos realizados no âmbito dos processos judiciais
movidos em face da contribuinte, especialmente os de no 0001508-
22.2012.5.04.0002 e no 00001641-64.2012.5.04.0002, em trâmite perante
o TRT da 4a Região, já que os valores não podem ser novamente cobrados
nos presentes autos;
e) Houve inconsistências quanto aos valores afirmados pela fiscalização no
suposto recolhimento incorreto relativo ao FAP;
f) Indicam-se quesitos e a qualificação do perito para a realização da prova
pericial nos termos das fls. 4180-4185. O elemento probatório em tela será
imprescindível para o devido exercício do contraditório e da ampla-defesa;
g) A decisão recorrida se omitiu em relação aos recolhimentos efetuados pela
contribuinte, no prazo da impugnação, quanto as competências de
13/2011, 03/2012 e 13/2012, os quais devem ser abatidos do quantum
debeatur.
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 4187.
A presente questão diz respeito aos Autos de Infração – AI/DEBCAD no
51.008.817-1, no 51.008.818-0 e no 51.008.819-8 (fls. 2-1322) que constituem créditos tributários
de Contribuições Previdenciárias, em face de Serhtec Empreendimentos, Consultoria e Serviços
Gerais LTDA (CNPJ no 06.886.119/0001-90), referentes a fatos geradores ocorridos no período
de 01/2009 a 12/2012. As autuações alcançaram os montantes de R$ 1.332.175,34 (um milhão
trezentos e trinta e dois mil cento e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), R$
351.559,54 (trezentos e cinquenta e um mil quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e
quatro centavos) e R$ 70.768,93 (setenta mil setecentos e sessenta e oito reais e noventa e três
centavos), respectivamente. As notificações do contribuinte aconteceram em 10/05/2013 (fls. 3,
33 e 63).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal (fls. 89-93):
1. O presente relatório é parte integrante do Processo Administrativo Fiscal Comprot no
10510,721399/2013-92, que se refere aos valores apurados como devidos,
correspondentes à:

a) Débito referente às contribuições da empresa, incidentes sobre a remuneração de
segurado empregado, destinadas à Seguridade Social e ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, conforme inciso I e alínea c do inciso II, do art. 22, da Lei
no 8.212/91 e dispositivos normativos expressos no relatório anexo Fundamentos Legais
do Débito. Lançamento efetivado por meio do Auto de Infração Debcad no
51.008.8617-1;
Fl. 4233
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.864 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721399/2013-92

b) Débito referente às contribuições da empresa, incidentes sobra a remuneração de
segurado empregado, destinadas aos Terceiros (Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária - Incra, Salário- Educação. Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas - Sebrae, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac e
Serviço Social de Comércio — Sesc), fundamentadas no art. 3o, da Lei no 11.457/2007 e
nos dispositivos normativos expressos no relatório anexo Fundamentos Legais do
Débito. Lançamento efetivado por meio do Auto de Infração Debcad no 51.008.818-0;
c) Débito referente à contribuição previdenciária, prevista no art. 20, da Lei no 8.212/91,
arrecadada pelo autuado dos segurados empregados à seu serviço, mas não recolhida,
contrariando a determinação da alínea b, do inciso I, do artigo 30, da Lei 8.212/1991 e
dispositivos normativos expressos no relatório anexo Fundamentos Legais do Débito
Lançamento efetivado por meio do Auto de Infração Debcad no 51.008.819-8.
2. O débito acima tem sua origem descrita a seguir por código de levantamento de fatos
geradores:
2.1. Código de Levantamento EC: contém os valores não recolhidos correspondentes às
contribuições calculadas sobre a remuneração de segurado empregado que não foi
declarada na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social — GFIP, apesar de ter sido considerada base de
cálculo dessas contribuições na folha de pagamento apresentada pela empresa.
2.1.1. Em relação a este fato gerador, as contribuições previdenciárias da empresa
destinadas à Seguridade Social e 26 financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, resultam da aplicação da alíquota de 23 % (vinte e três por cento) sobre a base
de cálculo (BC), tendo em vista o inciso I e a alínea c do inciso II, do art. 22, da Lei no
8.212/1991. Lançamento efetivado por meio do Auto de Infração Debcad no
51.008.817-1
2.1.2. Em relação a este fato gerador, foram calculadas as contribuições devidas aos
Terceiros no total de 5,8% (cinco vírgula oito por cento) sobre a base de cálculo (BC),
sendo 0,2% (zero vírgula dois por cento) para o Incra (Instituto Nacional de
Colonização c Reforma Agrária), 2,5% (dois virgula cinco por cento) para o Salário-
Educação, 0,0% (zero vírgula seis por cento) para o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas), 1,0% (um por cento) para o Senac (Serviço Nacional
de Aprendizagem Comercial) e 1,5% (um virgula cinco por cento) para o Sesc (Serviço
Social do Comércio), conforme normas expressas no relatório anexo Fundamentos
Legais do Débito — FLD. Lançamento efetivado por meio do Auto de Infração Debcad
no 51.008.818-0
2.1.3. Por meio do código de lançamento: CS — Contribuição do Segurado Empregado
foram lançados os valores retidos dos segurados empregados.
214 O Relatório de Lançamentos — RL anexo detalha o lançamento e é complementado
pelas planilhas anexas denominadas:
a) “Rel Nominal Lev EC Lance BC”, com 2 informação mensal, por segurado, dos
valores das remunerações. (DC) não declaradas na GFIP:
b) “Rel Nominal Lev EC Lance €CS”, com a informação mensal, por segurado, dos
valores das contribuições previdenciárias retidas (CS) e não declaradas na GFIP.
2.1.5. Encontra-se anexa a planilha denominada “Rel GFIP de 0109 a 1312 Validas na
Ação Fiscal”, onde se verifica, por competência, a data de envio da GFIP e o seu
respectivo número de controle,
Fl. 4234
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.864 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721399/2013-92

2.2. Código de Levantamento DF: contém os valores devidos à Seguridade Social,
correspondentes às diferenças no recolhimento da contribuição da empresa para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau doe incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, prevista na alínea
c, do inciso II, do art. 22, da Lei no 8 212/1991, pelo fato de a Serhtec ter informado nas
GFIP, de 01/2011 a 03/2012, Fator Acidentário de Prevenção — FAP menor que o
devido, reduzindo, assim, o montante apurado e recolhido dessa contribuição.
2.2.1. Os valores lançados estão contidos no Auto de Infração Debcad no 51.008.817-1,
sendo a Base de Cálculo (BC) a remuneração de segurado empregado declarada pelo
contribuinte na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social — GFIP,
2.2.2. O Fator Acidentário de Prevenção — FAP foi instituído pelo art. 10, da Lei no
10.666/2003 e consiste num multiplicador variável num intervalo continuo de cinco
décimos (0,5000) a dois inteiros (2,0000), aplicado com quatro casas decimais sobre a
alíquota de Riscos Ambientais do Trabalho — RAT, prevista na alínea c, do inciso 11,
do art. 22, da Lei no 8.212/1991,
2.2.3. A seguir tabela com o FAP da Serhtec para os anos 2011 e 2012:
[Tabela de fl. 91]
2.2.4. Tendo em vista que esse contribuinte utilizou o fator 0,8594, para todas as
competências do período de 01/2011 a 03/2012, ele calculou e recolheu a menor a
contribuição da empresa destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho.
2.2.3. Por isso, foi lançada a diferença de alíquota sobre a Base de Cálculo (BOQ), por
competência do período de 01/2011 a 03/2012, no Auto de Infração Debcad no
51.008.817-1, conforme o seguinte cálculo:
a) Período de 01/2011 a 13/2011: (1,4051 — 0,8594) multiplicado por 3% = 1,6371%;
b) Período de 01/2012 a 03/2012: (1,4370 — 0,8594) multiplicado por 3% = 1,7338%
2.2.6. 3% (três por cento) é a alíquota RAT para o contribuinte no período de 01/2011 a
03/2012, conforme está determinado para o código: 7810-8/00 (Seleção e agenciamento
de mão-de-obra), da Classificação Nacional de Atividades Econômicas — CNAE, no
anexo V, do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/1999, na redação dada pelo Decreto no 6,957/2009,
2.2.7. O Relatório de Lançamentos — RL anexo detalha o lançamento.
2.2.8. No período de 01/2009 a 13/2012, as GFIP válidas na ação fiscal são
apresentadas na planilha anexa, denominada “Rel GFIP de 0109 a 1312 Validas na
Ação Fiscal”, onde se verifica, por competência, a data de envio da GFIP e o seu
respectivo número de controle.
3. A fiscalização esclarece que os recolhimentos, referentes às competências
fiscalizadas (01/2009 a 13/2012), foram considerados, o que se constata na verificação
conjunta dos anexos Relatório de Documentos Apresentados — RDA e Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados — RADA. Esses recolhimentos abrangem,
inclusive, as retenções que a Serhtec sofreu nas notas fiscais de serviço por ela emitidas.
4. Elementos examinados: folha de pagamento, GFIP, guia de recolhimento para a
Previdência Social, nota fiscal de serviço, entre outros.
Fl. 4235
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.864 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721399/2013-92

5. O contribuinte apresentou arquivo digital contendo os dados de folha de pagamento,
referentes ao período de 01/2009 a 13/2012, no formato do Manual Normativo de
Arquivos Digitaas — MANAD (encontra-se anexo recibo de entrega de arquivo digital).
Para este arquivo o Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais — SVA
gerou o código de identificação: ea09abc8-a9c2f380-57b08078-5633f020.
6. Conforme foi relatado acima, o contribuinte sob ação fiscal não declarou na GFIP os
dados correspondentes aos fatos geradores das contribuições previdenciárias apuradas
no Auto de Infração Debcad no 51.008.817-1, deixando, outrossim, de recolhê-las junto
à rede bancária. Esse fato configura, em tese, a prática do crime de sonegação de
contribuição previdenciária, previsto no art. 337-A do Código Penal, acrescentado pela
Lei no 9.983, de 14/07/2000, motivo pelo qual foi emitida Representação Fiscal para
Fins Penais.
7. Conforme foi relatado acima, o contribuinte sob ação fiscal não declarou na GFIP os
dados correspondentes aos fatos geradores das contribuições sociais para o Incra,
Salário- Educação, Sebrae, Senac e Sesc apuradas no Auto de Infração Debcad no
51.008.818-0, deixando, outrossim, de recolhê-las junto à rede bancária. Esse fato
configura, em tese, a prática do crime contra a ordem tributária previsto no inciso I, do
art. 1o, da Lei no 8.137/90, motivo pelo qual foi emitida Representação Fiscal para Fins
Penais.
8. Conforme foi relatado acima, o contribuinte sob ação fiscal não recolheu junto à rede
bancária as contribuições descontadas dos segurados empregados apuradas no Auto de
Infração Debcad no 51.008.819-8. Esse fato configura, em tese, a prática do crime de
apropriação indébita previdenciária, previsto no art. 168-A do Código Penal,
acrescentado pela Lei no 9.983, de 14/07/2000, motivo pelo qual foi emitida
Representação Fiscal para Fins Penais.
[...]
O contribuinte apresentou impugnações individualizadas para cada um dos autos
de infração em 07/06/2013 (fls. 1326-1342, 1343-1358 e 1359-1374), alegando em todas elas
que:
a) Os procedimentos fiscais realizados não consideraram créditos existentes
em favor da contribuinte e decorrentes de retenções por ela efetivadas, de
forma que foram verificadas diferenças de recolhimento equivocadas e,
por isso, constituídos créditos indevidos em duplicidade, conforme tabelas
de fls. 1331, 1332, 1348, 1349, 1364 e 1365 (cujas informações encontram
lastro nos documentos que acompanham a impugnação);
b) A contribuinte enviou todas as informações dos seus segurados por meio
de GFIP/SEFIP, que foram apresentadas à fiscalização juntamente com os
demais documentos a elas relativas em meio físico e digital. Por vezes
foram enviadas mais de uma GFIP por competência pois as contratantes da
contribuinte exigiam o envio de GFIPs individualizadas para cada
segurado. Verifica-se então que o auditor fiscal considerou apenas as
últimas GFIPs de cada competência, deixando indevidamente de
considerar os dados e informações que anteriormente foram enviados.
Conclui-se então que cabe a realização de perícia para verificar as
informações enviadas anteriormente e eventualmente sobrepostas por
GFIP/SEFIP mais recentes que tenham contemplado apenas um contrato.
É certo que todos os funcionários foram informados com as respectivas
Fl. 4236
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.864 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721399/2013-92

bases de cálculo, de tal forma que não houve prejuízo à seguridade social
ou mesmo dolo da contribuinte, razão pela qual descabe a representação
fiscal para fins penais;
c) Houve a celebração de acordos trabalhistas da contribuinte em relação ao
pagamento de todos os funcionários da empresa - contratados pela UFRS
e, boa parte, pela CHESF - quanto aos seus salários, verbas rescisórias e
contribuições previdenciárias, referentes às competências de 10 a 12/2012.
Portanto, inexiste crédito fiscal em relação a esse período e em relação à
competência de 13/2012, tendo em vista as datas das rescisões contratuais
(12 a 15/12/2012). Cabe então a realização de perícia também para
verificar os recolhimentos realizados no âmbito dos processos judiciais
movidos em face da contribuinte, especialmente os de no 0001508-
22.2012.5.04.0002 e no 00001641-64.2012.5.04.0002, em trâmite perante
o TRT da 4a Região, já que os valores não podem ser novamente cobrados
nos presentes autos;
d) Houve inconsistências quanto aos valores afirmados pela fiscalização no
suposto recolhimento incorreto relativo ao FAP;
e) Indicam-se quesitos e a qualificação do perito para a realização da prova
pericial nos termos das fls. 1336-1338, 1352-1354 e 1368-1370. O
elemento probatório em tela será imprescindível para o devido exercício
do contraditório e da ampla-defesa; e
f) A contribuinte efetuou recolhimentos no prazo da impugnação quanto as
competências de 13/2011, 03/2012 e 13/2012, os quais devem ser abatidos
do quantum debeatur.
Ao final, formulou pedidos nos termos das fls. 1340, 1341, 1356, 1357, 1373 e
1374.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA (DRJ),
por meio do Acórdão no 15-033.645, de 08 de outubro de 2013 (fls. 4148-4158), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL.
REMUNERAÇÃO
DE
SEGURADOS
EMPREGADOS.
São devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados que prestam serviços à empresa,
conforme prevê o art. 22, incisos I e II, da Lei n.° 8.212, de 1991.
GILRAT AJUSTADO.
As alíquotas (1%, 2% ou 3%) em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho serão reduzidas em até 50%
(cinquenta por cento) ou majoradas em até 100% (cem por cento), em razão do
desempenho da empresa em relação à sua respectiva atividade, aferido pelo FAP.
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS.
São devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados que prestam serviços à empresa.
Fl. 4237
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.864 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721399/2013-92

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS À OUTRAS ENTIDADES E
FUNDOS (TERCEIROS). INCIDÊNCIA.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a arrecadação e fiscalização das
contribuições devidas a Terceiros (Entidades e Fundos), conforme preconiza o art. 3o,
da Lei n.o 11.457, de 2007.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/12/2012
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Há de se indeferir o pedido de prova pericial quando se mostra desnecessário e
protelatório. Estando presentes nos autos os elementos para a formação da convicção do
julgador, tal pretensão não pode ser acatada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 19 de novembro de 2013 (fl. 4167), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 19 de dezembro de 2013 (fls. 4169-4187). A
contagem do prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março
de 1972. O recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente.
Deixo de conhecer dos argumentos referentes às representações fiscais para fins
penais, uma vez que não se trata de matéria de competência do CARF de acordo com sua
Súmula no 28.
Mérito
1. Da prova pericial.
Entende a contribuinte que cabe a produção de prova pericial contábil para que
sejam demonstrados eventuais recolhimentos que tenham sido indevidamente desconsiderados
pela fiscalização ao lavrar as presentes autuações. Argumenta que tal prova seria essencial.
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:

.
A realização de perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de conhecimento
técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador, o que não é o caso dos
presentes autos.
Fl. 4238
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.864 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721399/2013-92

Ademais, há de se indeferir pedidos de diligência ou perícia quando estes se mostram
desnecessários e protelatórios. Assim, constando dos autos todos os elementos
necessários à convicção do julgador, não se justifica tal pretensão.
Isto posto, indefiro o pedido de perícia, por inexistirem fatos cuja comprovação exija
conhecimentos técnicos especializados.
Tendo em vista que os argumentos do recurso voluntário são essencialmente os
mesmos já levantados em sede de impugnação administrativa, bem como por concordar com as
razões da DRJ acima transcritas, adoto estas últimas como razões de decidir e afasto os
argumentos da contribuinte, com supedâneo no art. 57, § 3o, do RICARF.
2. Da desconsideração de retenções de contribuições previdenciárias em notas
fiscais e da multiplicidade de GFIPs apresentadas para as mesmas competências.
Entende a contribuinte que a fiscalização deixou de considerar retenções de
contribuições previdenciárias efetivadas em notas fiscais, de forma que foram verificadas
diferenças de recolhimento equivocadas e, por isso, constituídos créditos indevidos em
duplicidade, conforme tabelas de fls. 4176 e 4177.
Argumenta também que o procedimento da fiscalização identificou supostos
recolhimentos a menor em razão de ter considerado tão somente as últimas GFIPs apresentadas,
desconsiderando que outras declarações foram enviadas em relação às mesmas competências
analisadas, o que teria decorrido de exigência de seus contratantes e não da própria vontade da
contribuinte.
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
Insta ressaltar que a fiscalização se pautou, dentre outros critérios de apuração, para
lavratura dos créditos tributários, nas últimas GFIP transmitidas e cadastradas nos
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil (RFB) anteriormente à ciência do
Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF) que se deu em 01/02/2013 (fl. 107),
conforme planilha às folhas 1.271 a 1.272.
O início do procedimento de fiscalização, mediante termo próprio ou qualquer outro ato
escrito que o caracterize, retira do sujeito passivo a espontaneidade em denunciar
irregularidades para os fins de declarar e retificar declarações referentes às
contribuições previdenciárias objeto do procedimento fiscal a que está submetido.
Os efeitos da perda de espontaneidade existem em relação ao cumprimento das
obrigações acessórias, e, a partir da MP n.o 449/2008, em relação às obrigações
principais, uma vez que recolhimentos eventualmente realizados pelo sujeito passivo
após o início do procedimento fiscal não deverão ser considerados pelo auditor-fiscal,
cabendo o lançamento com a multa de ofício prevista no inciso I, do art. 44, da Lei n.o
9.430/96.
Nesse compasso, ressalta a fiscalização que somente os fatos geradores de contribuições
sociais não declarados em GFIP pelo contribuinte fazem parte do escopo desta ação
fiscal. Isso se deve ao fato de que com a intimação do início do procedimento fiscal o
contribuinte perde a espontaneidade e baliza quais documentos servirão para a apuração
e lavratura dos créditos tributários.
Fl. 4239
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.864 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721399/2013-92

Ademais, esta é a orientação legal que emana da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
conforme previsto na Instrução Normativa RFB n.o 971, de 13/11/2009, art. 463, §5o,
inciso II, in fine:
Art. 463. A alteração nas informações prestadas em GFIP será formalizada mediante a
apresentação de GFIP retificadora, elaborada com a observância das normas constantes
do Manual da GFIP.
...
§ 5o A retificação não produzirá efeitos tributários quando tiver por objeto alterar os
débitos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de
procedimento fiscal, salvo no caso de ocorrência de recolhimento anterior ao início
desse procedimento:
I - quando não houve entrega de GFIP, hipótese em que o sujeito passivo poderá
apresentar GFIP, em atendimento a intimação fiscal e nos termos desta, para sanar erro
de fato, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
II - em valor superior ao declarado, hipótese em que o sujeito passivo poderá apresentar
GFIP retificadora, em atendimento a intimação fiscal e nos termos desta, para sanar erro
de fato, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
Assim, da análise do Relatório de Documentos Apresentados (RDA), às folhas 95 a
105, e do Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (RADA), às folhas 12
a 30, constatamos que os recolhimentos efetuados antes do início do procedimento de
fiscalização já foram considerados pela autoridade fiscal autuante, conforme afirmação
contida no próprio Relatório Fiscal (fl.92), consoante texto abaixo:
A fiscalização esclarece que os recolhimentos, referentes às competências fiscalizadas
(1/2009 a 13/2012), foram considerados, o que se constata na verificação conjunta dos
anexos Relatório de Documentos Apresentados - RDA e Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados - RADA. Esses recolhimentos abrangem, inclusive, as
retenções que a Serhtec sofreu nas notas fiscais de serviço emitidas.(grifos nossos)
Destarte, no próprio Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (RADA),
folhas 12 a 30, há a demonstração da apropriação das GPS pagas.
Ademais, como o sujeito passivo não comprovou nenhum recolhimento posterior a ação
fiscal relacionado ao crédito tributário, não há falar em redução dos valores lançados.
À título de exemplo podemos pinçar a competência 1/2009, na qual há relação de GPS,
com pagamentos nos códigos 2100 (empresas em geral), 2119 (recolhimento exclusivo
para outras entidades ou fundos) e 2631 (contribuição retida sobre a nota fiscal/fatura da
empresa prestadora de serviço). Logo, a afirmação do sujeito passivo de que há
diferença a ser apropriada no valor de R$1.848,88 não se justifica, haja vista que não há
na GFIP declaração de retenção no valor de R$30.731,48 (fl. 1.331), mas sim o valor de
R$2.039,47 (GFIP de número de controle GVGNaOi0XRq0000-0, consoante consulta
aos sistemas informatizados GFIP WEB). Esse raciocínio vale para todas as demais
competências que estão sendo cobradas, haja vista que os valores elencados na planilha
de folha 1.332 não condiz com as retenções que foram declaradas em GFIP.
Logo, à luz da legislação de regência ao tempo da ocorrência dos fatos geradores,
constata-se que há necessidade da retenção da nota/fatura e declaração deste valor na
GFIP referente ao mês em que foi emitida a nota fiscal/fatura do serviço prestado,
conforme artigos 17 e 48 da Instrução Normativa RFB n.o 900, de 30 de dezembro de
2008, citada abaixo.
Fl. 4240
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.864 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721399/2013-92

Art. 17 . A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de
serviços que não optar pela compensação dos valores retidos, na forma do art. 48, ou, se
após a compensação, restar saldo em seu favor, poderá requerer a restituição do valor
não compensado, desde que a retenção esteja destacada na nota fiscal, na fatura ou no
recibo de prestação de serviços e declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP). Parágrafo
único. Na falta de destaque do valor da retenção na nota fiscal, fatura ou recibo de
prestação de serviços, a empresa contratada somente poderá receber a restituição
pleiteada se comprovar o recolhimento do valor retido pela empresa contratante.
...
Art. 48. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação da
nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá compensar o valor
retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive as devidas
em decorrência do décimo terceiro salário, desde que a retenção esteja:
I - declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo
de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável pela cessão de mão-de-obra
ou pela execução da empreitada total; e
II - destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços ou que a
contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor. (grifos nossos).
Com razão a decisão recorrida. Em que pesem os argumentos reiterados da
recorrente no sentido de que a fiscalização deveria ter considerado todas as GFIPs apresentadas
em cada competência, tem-se que não é esse o caso. Na verdade, o que ocorre nos casos de
múltiplas retificações da GFIP é que apenas a última apresentada para cada competência deverá
ser considerada pela fiscalização, sem ser realizado um apanhado de toda a somatória de
declarações enviadas. Nesse sentido, cito o seguinte julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
CONHECIMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE.
As matérias que não tenham sido levantadas em sede de impugnação administrativas
estão sujeitas à preclusão e, portanto, não devem ser conhecidas.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS.
É devida a contribuição previdenciária sobre as remunerações informadas em folhas de
pagamento, não declaradas na Guia de Recolhimento pra o FGTS e Informações para a
Previdência Social - GFIP, e tampouco recolhidas.
O sistema GFIP WEB admite como válidas apenas as últimas GFIP transmitidas para
cada competência.
(Acórdão no 2301-010.559, de 14 de junho de 2023, da 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF).
Verifica-se pelos documentos dos autos que o sistema GFIP-SEFIP da época dos
fatos estava em sua versão 8.4, ou seja, a mesma versão existente no caso acima citado. Essa
versão do sistema admitia como válidas tão somente as últimas GFIPs retificadoras enviadas
pelos contribuintes para cada competência.
Nesse sentido, a fiscalização deverá considerar as últimas GFIPs válidas de cada
competência, observadas as exigências de retificações apontadas pelo item 3.4 do Capítulo V do
Manual dos Usuários SEFIP 8.4 que, além de outras instruções, dispõe o seguinte:
Fl. 4241
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.864 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721399/2013-92

A correção da informação contida nos campos que compõem a chave da GFIP/SEFIP
deve refletir nos dados de todos os trabalhadores que participam da nova GFIP/SEFIP,
onde constarão com a Modalidade 9, podendo ser necessário um pedido de exclusão,
além da entrega da nova GFIP/SEFIP, contendo as informações corretas.
Tem-se então que, apesar das alegações quanto às exigências de seus contratantes
quanto às transmissões individualizadas de GFIPs para cada funcionário, tal procedimento não se
sustenta.
Como bem apontado pela DRJ, descabe a aceitação de GFIPs que tenham sido
transmitidas pela contribuinte após o início da ação fiscal, em decorrência da perda da
espontaneidade, bem como o não preenchimento dos requisitos do art. 463, § 5o, I e II, da
IN/RFB n.o 971, de 13/11/2009, vigente à época dos fatos.
Além disso, os valores que foram efetivamente recolhidos pela contribuinte foram
considerados para fins de cálculo das contribuições devidas, razão pela qual não devem ser
acolhidos os argumentos em sentido contrário. Veja-se, igualmente, que a declaração das
retenções em GFIP na competência em que foram emitidas as notas fiscais correspondentes é
requisito para a compensação pretendida pela recorrente (arts. 17 e 48, I e II, da IN/RFB no
900/2008, vigente à época dos fatos) - o que não ocorreu em relação a todas as retenções
mencionadas no recurso voluntário.
Dessa forma, deixo de acolher os argumentos da recorrente neste ponto.
3. Das reclamatórias trabalhistas.
Entende a recorrente que devem ser abatidas do lançamento as contribuições que
tenham sido recolhidas no âmbito de processos judiciais trabalhistas, nos quais foram firmados
acordos com os reclamantes.
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
Quanto ao pedido de não cobrança de contribuições sociais relativas às competências
10/2013 a 13/2013, insta salientar que as reclamatórias trabalhistas podem ocorrer por
parte de empregados com vínculo empregatício, de prestadores de serviço sem vínculo
empregatício formalizado ou ainda de trabalhador avulso e pode abranger tanto
reclamação de verbas não pagas no decorrer do contrato de trabalho quanto o
reconhecimento do vínculo empregatício. Logo, como as contribuições sociais aqui
cobradas decorrem de remunerações que já foram pagas e não declaradas em GFIP, não
há o que abater das contribuições sociais apuradas e cobradas pela Justiça do Trabalho,
haja vista que esta condenou o sujeito passivo a pagar salários inadimplidos (fl. 1.422),
consoante decisões e peças judiciais juntadas aos autos.
Ademais, a partir de 16/12/1998, data do início da vigência da Emenda Constitucional
n.° 20, passou a ser competência exclusiva da Justiça do Trabalho promover a execução
das contribuições sociais previstas nos incisos I, "a" e II do art. 195 da Constituição
Federal e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir.
Entende-se portanto que não houve a inclusão nas presentes autuações dos valores
recolhidos a título de contribuições previdenciárias no âmbito das reclamatórias trabalhistas
ajuizadas em face da recorrente, motivo pelo qual deixo de acolher os seus argumentos.
4. Do Fator Acidentário de Prevenção.
Fl. 4242
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.864 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721399/2013-92

A contribuinte aduz que há inconsistências no cálculo da contribuição devida de
GILRAT em função do FAP. Entretanto, não elaborou maiores considerações a esse respeito e
nem apontou quais documentos por ela apresentados indicariam erro da fiscalização quanto ao
método empregado no cálculo.
Por esses motivos, entendo que deve ser mantida a conclusão da DRJ pelos seus
próprios fundamentos, os quais transcrevo a seguir:
Do Fator Acidentário de Prevenção.
A contribuição do GILRAT será calculada com base no grau de risco da atividade,
observadas as seguintes regras:
a) o enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da
empresa, e deve ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade econômica
preponderante, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes
Graus de Risco, elaborada com base na Classificação Nacional de Atividades
Econômicas (CNAE), prevista no anexo V, do Decreto n.o 3.048/1999, obedecendo às
seguintes disposições:
a.1) a empresa com mais de 1 (um) estabelecimento e com mais de 1 (uma) atividade
econômica deverá somar o número de segurados alocados na mesma atividade em toda
a empresa e considerar preponderante aquela atividade que ocupar o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos, aplicando o correspondente grau de
risco a todos os estabelecimentos da empresa, exceto às obras de construção civil;
b) considera-se preponderante a atividade econômica que ocupa, na empresa, o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos, observado que:
b.1) apurado na empresa ou no órgão do poder público, o mesmo número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos em atividades econômicas distintas, considerar-se-á
como preponderante aquela que corresponder ao maior grau de risco;
b.2) não serão considerados os segurados empregados que prestam serviços em
atividades-meio, para a apuração do grau de risco, assim entendidas aquelas que
auxiliam ou complementam indistintamente as diversas atividades econômicas da
empresa, tais como serviços de administração geral, recepção, faturamento, cobrança,
contabilidade, vigilância, dentre outros; e
c) verificado erro no autoenquadramento, a RFB adotará as medidas necessárias à sua
correção e, se for o caso, constituirá o crédito tributário decorrente.
Tudo isso fundamentado nos §§3o, 4o, 5o e 6o e anexo V, e art. 202, todos do Decreto n.o
3.048/1999.
Ademais, o objetivo do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) é incentivar a melhoria
das condições de trabalho e da saúde do trabalhador estimulando as empresas a
implementarem políticas mais efetivas de saúde e segurança no trabalho para reduzir a
acidentalidade.
Assim, as alíquotas (1%, 2% ou 3%) em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GIILRAT) serão reduzidas em
até 50% (cinquenta por cento) ou majoradas em até 100% (cem por cento), em razão do
desempenho da empresa em relação à sua respectiva atividade, aferido pelo FAP.
Desse modo, o FAP consiste num multiplicador variável num intervalo contínuo de
cinco décimos (0,5000) a dois inteiros (2,0000), aplicado com quatro casas decimais,
Fl. 4243
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.864 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721399/2013-92

considerado o critério de arredondamento na quarta casa decimal, a ser aplicado à
respectiva alíquota.
Para fins da redução ou majoração da alíquota do GILRAT, proceder-se-á à
discriminação do desempenho da empresa, dentro da respectiva atividade econômica, a
partir da criação de um índice composto pelos índices de gravidade, de freqüência e de
custo que pondera os respectivos percentuais com pesos de 50% (cinquenta por cento),
de 30% (trinta por cento) e de 15% (quinze por cento), respectivamente.
Isto significa dizer que, as empresas com mais acidentes e acidentes mais graves em
uma subclasse CNAE passarão a contribuir com um valor maior, enquanto as empresas
com menor acidentalidade terão uma redução no valor de contribuição, consoante
"caput" e §§ 1o e 2o do art. 202-A do Decreto n.o 3.048/1999, com redação dada pelo
Decreto no 6.957/2009.
Portanto, a fiscalização autuou corretamente ao exigir a diferença de alíquota do
GILRAT, mais o GILRAT ajustado pelo FAP de 1,4051% para o ano de 2011 e
1,4370% para o ano de 2012.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar o pedido de perícia e negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 4244
DF CARF MF
Original